Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-46.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014534-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. M. Y. B. - CPF: 093.849.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA KATIELI YAMAK - CPF: 041.336.381-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — MATRÍCULA DE CRIANÇA DE QUATRO (4) ANOS EM PRÉ-ESCOLA II — INADMISSIBILIDADE — RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE) — OBSERVÂNCIA.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a matrícula na pré-escola II de criança que não tenha completado cinco (5) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tal como exigido pela Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Portos dos Gaúchos
contra decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer – com pedido de tutela de urgência
proposta por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
Manuela Midori Yamak Bortolas
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
a menor foi impedida de ser matriculada no ano subsequente, pré-dois 2º, conforme determinam as regras normativas nº 29101912, não só em razão da idade, mas principalmente por não possuir desenvolvimento cognitivo para acompanhamento do ensino avançado
.”.

Assevera que “
a limitação de idade imposta pela resolução, advém de estudos técnico e científico que presume que a criança não terá desenvolvimento cognitivo suficiente, e forçar a celeridade de sua graduação a prejudicará no desenvolvimento
.”.

Requer o provimento do recurso para “
suspender os efeitos da liminar de primeira instância
”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 173408171).

Contrarrazões (Id. 179534688).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 183631194), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela requerida para, determinar ao Município de Porto dos Gaúchos/MT que efetue a matrícula da menor Manuela Midori Yamak Bortolas, no 2º ano da Educação Infantil na Escola Municipal Novo Paraná, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis em caso de recalcitrância.

Em consideração aos fatos constantes nesta Decisão, resta prejudicada a necessidade da avaliação psicopedagógica da menor Manuela Midori Yamak Bortolas, razão pela qual determino o cancelamento das demais sessões, haja vista se tratar de instrumento ineficaz para a compreensão desta lide.

Por ora, ratifico a impossibilidade de extensão da liminar para as demais crianças em situação idêntica, vez que, conforme mencionado em Decisão anterior, a pretensão exige a analise da situação particular de cada criança, sendo necessária a individualização de cada uma delas.

Certifique a Secretária quanto ao decurso do prazo pela Fazenda Pública Municipal.

Decorrido o prazo para o cumprimento da liminar, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se. [...]. (Id. 172956159 – fls. 94/95).

Manuela Midori Yamak Bortolas, nascida em 15 de junho de 2018, teve negada sua matrícula na pré-escola II, na Escola Municipal Novo Paraná, em razão de não possuir a idade necessária, uma vez que até a data de 31 de março de 2023 contava com quatro (4) anos e três (3) meses de idade.

A Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, preceitua:

Art. 3º A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância
que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral
.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, dispõe:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV –
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade
; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016).

Os artigos 2º e 3º da Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE dispõem que a pré-escola e o ensino fundamental contemplam apenas crianças que completarem quatro (4) e seis (6) anos de idade, respectivamente, até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, situação que não alberga a aluno, uma vez que, na época da data-limite, não possuía a idade exigida.

Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010.

Define Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil
.

[...]

Art. 2º
Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula
.

Art. 3º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Dessa forma, a negativa de matrícula da criança na pré-escola II não apresenta nenhum resquício de ilegalidade ou de abuso de poder, visto que fundamentada na falta de idade, em conformidade com a Resolução acima mencionada.

Entender de forma diversa importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.

A idade de cinco (5) anos requerida encontra-se em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que possui disposição específica acerca da faixa etária exigida às crianças da pré-escola:

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II -
pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade
.

No caso, é natural que se requeira os cinco (5) anos completos, visto que se está a adentrar na pré-escola II. O estabelecimento de data-limite para a sua aferição, por outro lado, é medida que decorre normalmente da instituição de uma faixa de idade. Em algum momento, há de ser provada a obediência ao requisito etário estabelecido, e é admissível que seja ele a data de 31 de março, tal como fixado, porquanto razoavelmente próximo do início do ano letivo.

Em suma, estipulado o instante a partir do qual é possível exercer o direito, não faz qualquer diferença o período que falta para alcançá-lo. Como explicitado, eventuais concessões em proveito de alguns, ensejariam, na verdade, preterição a outros, justamente àqueles que estão a cumprir fielmente a regra existente.

Assim, não vislumbro a existência da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Por fim, é de se registrar que, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedentes os pedidos da arguição de descumprimento de preceito fundamental 292/DF dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, que trata da faixa etária para ingresso na educação infantil e no ensino fundamental.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2º A 4º DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
As Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula,

não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação
.

2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais nº 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituíram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno.

[...]

6.
O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB)
.

7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão ‘
completos
’ é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número.

8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a ‘
valorização dos profissionais da educação escolar
’ (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula.

9.
In casu
, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema
.

10.
Pedido improcedente
. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 292/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de julho de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023